Tribunal: CARF
Processo: 10860.904690/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.904690/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.954 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
THYSSENKRUPP AUTOMATA INDUSTRIA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo
comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.953, de 15 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10860.904459/2009-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.904690/2009-48
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904690/2009-48

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito
creditório pleiteado pelo Contribuinte, referente a pagamento indevido ou a maior. indeferido
sob o fundamento de ter sido integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. No voto condutor encontram-
se os fundamentos adotados na decisão, sumariado na ementa abaixo transcrita:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações
das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos
quais a retenção indevida tenha sido informada.

Cientificada da decisão de piso, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário,
no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Tratam os autos de não homologação de compensação que se daria por meio de
alegado pagamento indevido de exação recolhida a título de “retenção quinzenal
sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei no
10.833, de 2003” (código DARF 5952).
A discussão dos autos envolve essencialmente de questão probatória. Entendeu
a decisão recorrida que, por se tratar de crédito relativo à retenção na fonte, era
imprescindível que o contribuinte tivesse provado que os referidos valores não
foram aproveitados pelos beneficiários dos pagamentos que geraram a referida
retenção ou que tratava-se de pagamento indevido. Confira-se:

Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente
sobre pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por
serviços prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o
beneficiário do pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às
suas contribuições correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904690/2009-48

Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao
direito creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de
retenção indevida e de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção
indevida), há que se comprovar a inocorrência do fato gerador da retenção, ou
sua ocorrência parcial, para que se possa pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento
pelo beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante
devolveu àquele a quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido
constitui direito de quem recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.
(...)
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de
mero recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora,
também nesse caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação
documental e contábil desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma
automática a restituição de tributo retido na fonte a quem, prima facie, seria
apenas o responsável pela retenção, no lugar de quem sofre a retenção e a quem a
lei autoriza deduzir os valores retidos “...como antecipação do que for devido
(...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu
nome, o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado
pagamento indevido, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, de modo a manter como proferido o Despacho Decisório de
número de rastreamento 843175200, fls. 7, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e não homologando as compensações declaradas na DCOMP
04510.43410.310806.1.3.04-5843.

Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera que o DARF recolhimento
erroneamente foi informado na DCTF do 1o trimeste de 2006, pois não deveria
constar como débito do período. Para comprovação do referido erro anexa
razões das contas contábeis no qual é possível verificar que os valores foram
reclassificado contabilmente no período para contas contábeis de compensação.
Todavia, conforme claramente demonstrado pela decisão recorrida, tal
comprovação revela-se insuficiente. Isso porque, tratando-se de crédito relativo
à retenção na fonte, era imprescindível que a Recorrente juntasse aos autos os
documentos previstos no artigo 8o da IN RFB no 900, de 2008, os quais
constam, também, da IN RFB no 1.33, de 2012, publicada em substituição da
primeira. Confira-se:

Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o
ou do § 2o do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de
que trata o art. 18.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904690/2009-48

§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou
crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à
RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu
a retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido
informada ou utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma do art. 41.
(...)
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifamos)

Insuficiente, portanto, a juntada dos livros contábeis efetuada em fase recursal.
Como já exposto, era necessária a comprovação da natureza do crédito (se ele se
referia a retenção na fonte ou pagamento indevido), bem como das retificações
das declarações apresentadas a depender da natureza do crédito.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone- Presidente Redator

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital